Tribunal: TJDFT
Processo: 0045511-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1) Não constituem força maior ou caso fortuito fatores inerentes à atividade desenvolvida pela construtora, não afastando, portanto, a sua mora no atraso do empreendimento imobiliário.

2) O fato de o contrato possuir cláusula de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9514/97, não exclui a incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando a existência dos requisitos que caracterizam tal relação como de consumo.

3) O pagamento dos lucros cessantes é devido como conseqüência natural da mora, visando a reparar o prejuízo do promitente comprador, que é presumido.

4) O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).

5) É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser considerada a data de averbação do habite-se como termo final da mora, pois é a partir desse marco que o financiamento é possível.